Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716861-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. POSTERIOR MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO STJ NO RECURSO DA OUTRA PARTE. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1.008 do Código de Processo Civil prevê o efeito substitutivo dos recursos: “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. 2. Ambas as partes recorreram da decisão que deu origem ao cumprimento de sentença. 2.1. Embora os honorários recursais tenham sido aplicados pelo STJ nos autos de agravo de instrumento diverso (interposto pela executada), a decisão agravada era a mesma e foi substituída pelo acórdão de julgamento do agravo de instrumento da exequente, pelo qual fixados honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa. Assim, sobre esses honorários deve incidir a majoração de 5% determinada pelo STJ. 3. O cumprimento de sentença em análise deve ter como objeto o pagamento de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, equivalentes a 15% sobre o valor atualizado da causa, fixados em sede de agravo de instrumento por esta Turma Cível em 10% e posteriormente majorados pelo STJ em 5%. 3.1. Sendo essa a pretensão da agravante/exequente, nenhuma das hipóteses a que se refere o art. 80, CPC pode ser reconhecida, nenhuma indicação de alteração da verdade dos fatos, razão de dever ser afastada a condenação por litigância de má-fé imposta pelo juízo de origem. 4. Impossível o acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, ressaltando-se que, nesta sede, a conclusão é pelo provimento do recurso da exequente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de ID ́s 49924196 e 53571523. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 85, § 11, 141, 489, 523 e 1.022, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que não houve saneamento das omissões deduzidas nos embargos de declaração. Pede, alternativamente, seja atestada a ausência de pedido de majoração dos honorários no agravo de instrumento interposto pelo recorrido, porquanto ele não requereu isso, sob pena de julgamento ultra petita. E, ainda, que se mantenha a má-fé do recorrido consignada pelo Juízo de primeira instância, pois “(i) o Agravo em Recurso Especial no 2.045.124 – DF, que fundamentou o provimento do recurso para 11,5%, e o recorrido cobrou 15% de honorários, o que comprova que persiste a má-fé do recorrido (Aguiar de Pádua), porque (ii) o recorrido (Aguiar de Pádua) majorou sua cobrança de honorários (de 10% para 15%) no curso do cumprimento de sentença, após angularizada a relação processual, sem prévia anuência do Juízo ou da parte adversa e, por fim, (iii) porque o efeito substitutivo somente ocorre após o trânsito em julgado da decisão de origem, devendo se observar que a mesma decisão foi alvo de dois agravos simultaneamente, sendo certo que a coisa julgada da decisão de origem somente se forma a partir do trânsito em julgado da mesma”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489 e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “A análise da controvérsia nos limites objetivos da controvérsia deduzida no recurso especial, de modo suficiente à conclusão alcançada, evidencia a suficiência da justificativa apresentada, afastando a alegação de contrariedade aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.265.640/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 85, § 11, 141 e 523, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028